Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705973-28.2021.8.07.0020 APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: GIRLENE SOUZA QUEIROZ, GUILHERME QUEIROZ TAPAJOS MACEDO DESPACHO A procuração da advogada da apelante, Flávia Almeida Moura Di Latella (34157569), teve a sua validade vencida em 30/11/2021. Assino prazo de cinco dias para que a regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se via AR. Brasília/DF, 24/06/22. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR